Tribunal: TJDFT
Processo: 0730896-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0730896-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: E. S. D. S. S. REPRESENTANTE LEGAL: NAYARA JOSMYRIAM SANTOS VEIGA IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em atenção aos artigos 9o e 10, do Código de Processo Civil, determino a intimação do DISTRITO FEDERAL para, querendo, manifestar-se, no prazo de 10 dias, sobre os documentos de IDs 32498639 e 32498640, bem como sobre a manifestação e os documentos de IDs 32926244 e 32926246 apresentados pela impetrante. Brasília, D.F., 3 de março de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator